Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706677-40.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO OTAVIO GOMES CORREA, ESPÓLIO DE ALFREDO SANTOS CARVALHO EMBARGADO: ESPÓLIO DE ALFREDO SANTOS CARVALHO, STEPHANIE GONCALVES SANTOS, RODRIGO OTAVIO GOMES CORREA D E S P A C H O Ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, de fevereiro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator [1] Proc. CNJ no 0706677-40.2017.8.07.0001. 010 - fm